Tribunal: STF
Processo: ARE 1284763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito  interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 7, p. 18-21; eDOC 8, p. 1-6), assim ementado:
    “ - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ABORTO TENTADO, ESTUPRO E AMEAÇA CONSUMADOS
      - Vis attractiva da infração penal contra a vida, ainda que tentada - Ausência de mácula à pronúncia- Materialidade e indícios de autoria demonstrados - Decisão fundamentada e que não merece reparos - Desclassificação e impronúncia incabíveis -In dublo pro societate - Recurso desprovido.” (eDOC 7, p. 19; grifos originais)
    Os embargos declaratórios opostos não foram conhecidos (eDOC 10, p. 5-9).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 8, p. 14-21; eDOC 9, p. 1-3), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 9, p. 5-14). 
    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOC 11, p. 16-20; eDOC 12, p. 1); ademais, negou seguimento ao RE, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, porque também incidente, no caso, o Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 12, p. 18-21; DOC 13, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 12, p. 4-16).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.717.165/SP, mediante decisão (eDOC 14, p. 17-19) transitada em julgado aos 18.8.2020 (certidão; eDOC 14, p. 22).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme acertadamente decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 11, p. 16-20; eDOC 12, p. 1).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento dos recursos em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente